Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 6 (seis) testemunhas (eDoc. 1). 



    Em 11/4/2025, determinei a citação e notificação dos réus, bem como determinei a manifestação dos réus delatados após o decurso do prazo concedido ao réu MAURO CÉSAR BARBOSA CID .



    O réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente citado e notificado em 11/4/2025 (eDoc. 382) e apresentou a defesa prévia em 22/4/2025 (eDoc. 406), arrolando 9 (nove) testemunhas. Formulou, assim, os seguintes pedidos:



    38. Por todo exposto, em sede de defesa prévia e na forma da fundamentação acima, REQUER, inicialmente, a absolvição sumaria de Mauro César Barbosa Cid, nos termos do art. 397, inciso I, do Código de Processo Penal, combinado com o disposto no comando do art. 23, inciso III, do Código Penal.



    39. Em sendo determinado o prosseguimento da ação penal em relação a Mauro César Barbosa Cid, o que não se espera, a defesa REQUER, então, seja determinado por essa Corte, a intimação de todas as testemunhas abaixo arroladas quando da designação das respectivas audiências de instrução processual, eis que, alguns são Militares de alta patente e, outros, Militares da ativa, necessitando autorização de seus superiores para prestarem depoimentos em juízo.



    40. REQUER, também, seja disponibilizado a defesa, todas as mídias e documentos apreendidos pela Autoridade Policial na fase de investigação;



    41. Por fim, REQUER a intimação da defesa, por todos os seus advogados constituídos, de todos os futuros atos processuais.



    Todos os demais co-réus foram devidamente citados e notficados.



    Em 23/4/2025 iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de defesa prévia pelos demais réus, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    ALMIR GARNIER SANTOS apresentou sua defesa prévia ainda em 22/4/2025, arrolando 6 (seis) testemunhas (eDoc. 399) e formulando os seguintes requerimentos:



    “20. Diante do exposto, requer-se, com fundamento nas garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que seja deferida a produção de prova oral testemunhal, cujo rol encontra-se anexo.



    21. Requer-se a intimação das testemunhas arroladas, bem como a requisição da testemunha MARCOS SAMPAIO OLSEN, na forma do § 2º do art. 221 do Código de Processo Penal.



    22. Protesta-se, ademais, pela inquirição das testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República.



    23. Por fim, a defesa reserva-se o direito de, ao tempo oportuno das alegações escritas, alegar tudo quanto entender pertinente à demonstração da inocência do acusado e ao pleno exercício do seu direito de defesa.



    AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA apresentou sua defesa prévia também em 22/4/2025, arrolou 13 (treze) testemunhas (eDoc. 401) e requereu o seguinte:



    Requer a intimação das testemunhas (...) arroladas, sob cláusula de imprescindibilidade, reservando-se o direito de substituí-las, caso seja necessário. Esclarece, por oportuno, tratar-se de testemunhas com conhecimentos dos fatos e circunstâncias pertinentes aos autos, essenciais à defesa do ora Réu, e não de ‘testemunhas meramente abonatórias’ referidas no r. despacho de citação.



    a) Seja reconhecido o impedimento e/ou suspeição do Ministro Relator para julgar o presente feito;



    b) Seja o presente feito julgado e processado junto com as demais denúncias oferecidas sobre este mesmo fato;



    c) Seja deferido à defesa o acesso à íntegra das mídias e dos materiais apreendidos pela autoridade policial, conforme apontado; 



    d) Sejam as testemunhas arroladas pela defesa intimadas judicialmente para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.



    e) Que, ao final, em vista dos elementos de prova que serão ofertados no curso da instrução processual, seja o ora Réu absolvido de todos os crimes que lhe foram imputados.



    f) Que as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado Matheus Mayer Milanez, OAB/DF 59.370, sob pena de nulidade.



    PAULO SÉRGIO DE NOGUEIRA OLIVEIRA apresentou defesa em 24/4/2025, arrolando 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 401) e requerendo:



    a) o recebimento da presente Defesa Prévia;



    b) improcedência da acusação, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.038/90.



    c) absolvição sumária do denunciado de todas as imputações, com base no artigo 397, I, II ou III do Código de Processo Penal.



    d) nulidade do processo, desde o oferecimento de Reposta (inclusive) por cerceamento de defesa



    e) suspensão do processo e reabertura do prazo quando encerradas real e definitivamente as investigações, para poder ratificar ou retificar a presente Resposta.



    f) declaração de incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o feito, em razão da ausência de foro por prerrogativa de função dos denunciados.



    g) declaração de incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o feito, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.



    h) seja fixada a competência do Plenário para processar e julgar o caso.



    i) reabertura do prazo para apresentação da Reposta Preliminar após ser franqueado acesso à defesa aos autos na sua integralidade.



    j) declaração da ausência de imparcialidade do Ministro Alexandre de Moraes para julgar o caso, com fulcro no artigo 252, IV do Código de Processo Penal.



    k) intimação das testemunhas arroladas nos moldes determinados pela legislação de regência.



    l) que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Andrew Fernandes Farias OAB/DF 31.584 



    ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ANDERSON GUSTAVO TORRES, JAIR MESSIAS BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NETTO apresentaram suas Defesas em 28/4/2025, arrolando, respectivamente 4 (quatro), 37 (trinta e sete), 15 (quinze) e 5 (cinco) testemunhas (eDocs. 421, 436, 432 e 434).



    ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM formulou os seguintes requerimentos:



    a) o recebimento da presente defesa prévia e dos documentos juntados nesta ocasião;



    b) a improcedência da acusação, nos termos do art. 6º da Lei n. 8.038/90



    c) subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento defesa, máxime no que se refere à imputação da prática dos crimes tipificados nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal e arts. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal e art. 62, I, da Lei n. 9.605/98



    d) a produção das provas em direito admitidas, em especial a prova documental juntada nesta ocasião, além da oitiva das testemunhas constantes do rol que se segue.



    JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu o seguinte:



    (a) em cumprimento à decisão proferida pela C. Primeira Turma desse E. Supremo Tribunal Federal, o imediato acesso à íntegra do conjunto probatório colhido no curso das investigações e, especialmente, ao conteúdo integral dos celulares e outras mídias apreendidas e parcialmente utilizadas pela Acusação, cujas provas foram apenas exemplificativamente apontadas acima (providência esta que, não seria necessário dizer, deve ser esgotada antes de iniciada a instrução probatória, sendo concedido ainda tempo hábil para a análise deste material); 



    (b) tendo em vista a atual incompletude dos autos, deve-se garantir nova oportunidade para requerimento de provas e diligências, inclusive para a realização de perícias e elaboração de laudos e complementação do rol de testemunhas;



    (c) expedição de ofício à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, a fim de que encaminhe a estes autos a integralidade do IP n. 1361/2018-4 SR/PF/DF;



    (d) seja autorizada a participação dos advogados do Peticionário nas audiências dos processos decorrentes dos demais núcleos, permitindo-se ainda realização de perguntas durante as audiências, notadamente – mas não apenas – nos interrogatórios dos acusados naqueles feitos, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa;



    (e) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, cuja oitiva se requer em caráter de imprescindibilidade, na forma da lei, com a expedição dos necessários mandados de intimação, reconsiderando-se a ordem para que sejam trazidas aos autos independente de intimação;



    (f) o cumprimento do quanto determina o art. 221 do Código de Processo Penal, com a expedição dos ofícios e requisições necessárias e exigidas pelo texto legal para a oitiva de funcionários públicos, militares e autoridades;



    (g) A expedição de ofício para a Força Aérea Brasileira, para indicação da atual lotação da testemunha Coronel Wagner Oliveira da Silva, da Aeronáutica, devidamente arrolada no rol abaixo, tendo em vista que esta defesa não dispõe do seu atual endereço e/ou lotação.



    Por fim, foram esses os requerimentos de WALTER SOUZA BRAGA NETTO:



    Diante de todo o exposto, ilustrados os potenciais prejuízos ao exercício do direito de defesa ao longo da futura instrução processual, requer-se o acesso efetivamente amplo e total às provas referentes ao presente caso, conforme já especificado nestes autos, bem como requer-se seja permitida a participação desta Defesa na instrução das outras ações oriundas para PET 12.100 que eventualmente venham a ser instauradas.



    Adicionalmente, requer-se a oitiva das testemunhas constantes do rol anexo, em caráter de imprescindibilidade, pelas quais se produzirá prova oral defensiva sobre os fatos objeto da denúncia. Com a devida vênia ao disposto na decisão de e-peça 373 (item ‘e’), protesta-se pela intimação das testemunhas ora arroladas pelos meios que se fizerem necessários, nos termos do art. 396-A do CPP.



    Sem prejuízo, requer-se a produção de todas as demais provas admitidas em direito, incluindo as de natureza pericial, protestando-se, desde já, pela nomeação de assistente técnico e formulação de quesitos, com fulcro nos arts. 159, § 3º, e 176 do CPP.



    Por fim, considerando os novos elementos a serem analisados a partir da concessão do acesso efetivamente amplo e total às provas do presente caso, requer-se a posterior abertura de prazo a esta Defesa, para eventual apresentação de outros requerimentos de produção de prova, inclusive testemunhal.



    É o breve relato. DECIDO.



    1. NULIDADES SUSCITADAS PELAS DEFESAS E JÁ AFASTADAS PELA PRIMEIRA TURMA



    Nesta fase processual, novamente, foram alegadas, pelos réus, diversas teses preliminares: (i) cerceamento de defesa, alegada por ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES e PAULO SÉRGIO DE NOGUEIRA OLIVEIRA; (ii) incompetência desta SUPREMA CORTE e da PRIMEIRA TURMA alegada por ANDERSON GUSTAVO TORRES e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVERA; (iii) impedimento e/ou suspeição do Ministro Relator alegada por AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA; e (iv) necessidade de julgamento conjunto de todas as denúncias oferecidas sobre os mesmos fatos alegada por AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA.



    Não assiste razão às defesas dos réus.



    Ressalta-se que, no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 1” nos autos da Pet. 12.100/DF, esta PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, afastou todas as alegações defensivas de nulidade de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.



    No mesmo julgamento, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, afastou a alegação de incompetência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e da própria PRIMEIRA TURMA para processamento e julgamento da Pet 12.100/DF .



    Com relação à alegação de impedimento e/ou suspeição do Ministro Relator, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, também afastou esta preliminar suscitadas pelas defesas no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 1” nos autos da Pet. 12.100/DF.



    Por fim, inviável a alegação defensiva de necessidade de julgamento conjunto de todas as denúncias oferecidas sobre os mesmos fatos, igualmente, afastada por unanimidade pela PRIMEIRA TURMA.



    Portanto, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou as teses defensivas no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 1” nos autos da Pet. 12.100/DF, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do Ministro Relator e dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO. O Plenário desta SUPREMA CORTE pacificou que as alegações das Defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridades arguidas (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (RiSTF, art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.



    3. ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES nas investigações, da denúncia e do próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038/90. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    4. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PRAZO SIMULTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS PRÉVIAS DO ARTIGO 4º DA LEI 8.038/90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo (Art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/13) do acordo de colaboração premiada, como regra, até eventual recebimento da Denúncia. Nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei 12850/13, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou (HC 166373, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2023). QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA. Inexistência de previsão legal para que a sustentação oral da Defesa do colaborador seja anterior à dos demais denunciados.



    5. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO OFERECIMENTO DE 5 (CINCO) DENÚNCIAS – POR NÚCLEOS DE ATUAÇÃO – PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal às ações penais públicas. Precedentes. Impossibilidade de decisões contraditórias, uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as cinco denúncias oferecidas pelo Ministério Público.



    6. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.



    7. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENT DUMP. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que, sistematicamente, produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA quanto para todas as DEFESAS, de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao Devido Processo Legal.



    8. LEGALIDADE DO INQ 4.874 E DA PET 12.100/DF RECONHECIDA PELO PLENARIO DO STF. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 (mil e seiscentas) ações penais. Precedentes.



    9. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milicias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das Instituição, não se confunde com a chamada “pesca probatória”, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal “pesca probatória”. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntado aos autos.



    10. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO JUÍZO DE GARANTIAS EM PROCESSOS E JULGAMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRIBUNAIS SUPERIORES E DEMAIS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS, que devem observar os termos da Lei nº 8.038/1990, conforme definido pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2023).



    11. LEGALIDADE E VALIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados devidamente constituídos em todo os atos.



    12. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO PODER JUDICIÁRIO NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objeto da colaboração, o Ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para permanência de validade da colaboração premiada: (a) regularidade e legalidade; (b) adequação dos benefícios pactuados; (c) adequação dos resultados da colaboração; e (d) voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU NULIDADE.



    13. DENÚNCIA APTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29,caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa.



    14. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ART. 395, III). Provas de materialidade e de indícios razoáveis e suficientes de autoria produzidas de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    15. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) e, em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa.



    (Pet 12100 RD, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/4/2025)



    Observa-se, portanto, a ocorrência de preclusão referente às teses preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas dos réus ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, PAULO SÉRGIO DE NOGUEIRA OLIVEIRA, ANDERSON GUSTAVO TORRES e AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, uma vez que já foram apreciadas e rejeitadas pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE.



    Assim, afasto todas as nulidades suscitadas pelas defesas.



    2. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELA DEFESA DE ANDERSON GUSTAVO TORRES



    Nos termos do art. 9º da Lei 8.038/90, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal.



    O art. 394, § 1º, I, do CPP, dispõe que o procedimento comum será ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, hipótese dos autos. 



    Nos termos do art. 401 do Código de Processo Penal, na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que as partes podem arrolar até oito testemunhas, por fato criminoso, sem prejuízo de oitiva de outras a critério do juízo (Inq 4022, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/9/2015; RHC 65673, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, Segunda Turma, DJ de 11/3/1988).



    No caso dos autos, a denúncia, integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE, imputa aos réus cinco crimes: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69,caput, do CP) e, em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. 



    Entretanto, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, embora tenha arrolado 37 (trinta e sete) testemunhas, o fez com base em imputações que listou: “(1) Participação na live de julho de 2021; (2) Reunião ministerial de julho de 2022; (3) Suposto policiamento direcionado; (4)Suposta omissão imprópria nos atos do 08/01/2023; e (5) Suposto assessoramento jurídico ao ex-presidente da República (Depoimentos de Baptista Jr e Freire Gomes colhidos em fevereiro e março de 2024)”, não indicando, de maneira correta, as testemunhas para cada crime.



    Assim, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES deverá especificar, nos termos dos critérios firmados pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, quais testemunhas serão ouvidas em relação a cada um dos crimes imputados.



    3. ALEGAÇÕES DE FALTA DE ACESSO ÀS PROVAS



    No julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 1” da Pet. 12.100, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL, por unanimidade, rejeitou a nulidade arguida pelas Defesas quanto à ausência de amplo e irrestrito acesso aos elementos de prova.



    A PRIMEIRA TURMA consignou, expressamente, a inexistência de qualquer nulidade com relação à alegação de falta de acesso às provas, conforme se constata nos termos da ementa do acórdão:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    (...)



    6. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.



    (…)



    As alegações, portanto, já foram devidamente analisadas e afastadas, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA.



    4. IMPOSSIBILIDADE DE OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido da impossibilidade de oitiva de corréu na qualidade de testemunha, ou mesmo de informante. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE CO-RÉU COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de co-réu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, como quer o agravante. Exceção aberta para o caso de co-réu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de co-denunciado. Daí por que deve ser aplicada a regra geral da impossibilidade de o co-réu ser ouvido como testemunha ou, ainda, como informante. Agravo regimental não provido.



    (AP 470 AgR-sétimo, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ de 2/10/2009)



    Desse modo, em relação ao corréu SILVINEI VASQUES, ora arrolado pela Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, deve ser indeferido o seu pedido de oitiva.



    5. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA



    Nos termos do art. 397, após o cumprimento do disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal (Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário), e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar (i) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato); (ii)a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (iii) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (iv) extinta a punibilidade do agente.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não se verificando, de plano, a presença de quaisquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, deve a ação penal ter regular prosseguimento:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA NA ORIGEM. RESPOSTA DE QUE CUIDA DO ART 4º, DA LEI Nº 8.038/90. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.



    1. A denúncia pelo crime de falsidade ideológica já fora recebida na origem. Nos termos do art. 230-A do RI/STF, o Tribunal recebe o processo no estado em que se encontra.



    2. Assim sendo, a resposta de que cuida o art. 4º da Lei nº 8.038/1990, apresentada no Tribunal, somente possibilitaria o exame das hipóteses legais de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP.



    3. No caso sob exame, não se verificam manifestas causas de exclusão da ilicitude do fato, da culpabilidade do agente, ou de extinção da punibilidade. Tampouco se verifica não constituir crime o fato narrado.



    4. Agravo regimental a que s